Tribunal: TJSP
Processo: 1050602-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Locação de bem móvel. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais e pedidos reconvencionais.
Sistema de biometria. Defeito nos equipamentos. Reconhecimento. Retorno das partes ao status quo ante. Necessidade. Mensalidade e multa contratual indevidas.
Dano moral. Ocorrência. Inclusão indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. Não havendo óbice no fato de ser a requerente

Ementa:
Locação de bem móvel. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais e pedidos reconvencionais.
Sistema de biometria. Defeito nos equipamentos. Reconhecimento. Retorno das partes ao status quo ante. Necessidade. Mensalidade e multa contratual indevidas.
Dano moral. Ocorrência. Inclusão indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. Não havendo óbice no fato de ser a requerente pessoa jurídica Dicção da Súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050602-13.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GC LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado ESCOLA CHÁCARA A PIMENTINHA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100 - im
2
Voto no 36.803
APELAÇÃO No 1050602-13.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
APDA.: ESCOLA CHÁCARA A PIMENTINHA LTDA.
INTDA.:
BST
BUTLER
TECNOLOGIAS
COMERCIO,
PROJETOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
JUIZ(A): MARCIA TESSITORE
Locação de bem móvel. Ação declaratória c.c. indenização por
danos morais e pedidos reconvencionais.
Sistema
de
biometria.
Defeito
nos
equipamentos.
Reconhecimento. Retorno das partes ao status quo ante.
Necessidade. Mensalidade e multa contratual indevidas.
Dano moral. Ocorrência. Inclusão indevida do nome da autora
em órgão de proteção ao crédito. Não havendo óbice no fato de
ser a requerente pessoa jurídica Dicção da Súmula 227 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenização por danos morais, fundada em contrato de locação de bem
móvel, julgada procedente a demanda principal, parcialmente procedente a
reconvenção interposta por BST Butler e improcedente a reconvenção
ajuizada por CG Locação, pela r. sentença de fls. 354/362, cujo relatório fica
adotado.
Há embargos de declaração opostos
pela requerida GC Locação de Equipamentos Ltda. às fls. 365/368; e pela
autora às fls. 369/370, rejeitados o primeiro e acolhidos o segundo, pela
decisão de fls. 371.
Inconformada, apela a requerida GC
Locação de Equipamentos Ltda. (fls. 374/385), pleiteando a reforma do
julgado. Aduz, em breve síntese, que não há que se falar em indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100 - im
3
danos morais, pois a negativação do nome da requerente se deu em face dela
não ter pago a locação. Alega que não houve nenhum prejuízo moral à
demandante. Argumenta sobre o princípio do “pacta sunt servanda”. Diz que
não pode ser responsabilizada pela má utilização do equipamento. Relata que
caberia à corré BST a manutenção e suporte técnico. Desta feita, observa que
se o ajuste for rescindido a requerente deverá arcar com o pagamento dos
valores em aberto, bem como da multa.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que as
questões referentes ao pedido reconvencional ajuizado pela corré BST Butler
estão superadas pela r. sentença, capítulo contra o qual não houve
interposição de recurso.
No presente caso, a requerente propôs a
presente demanda, sob fundamento de que locou da corré CG Locação duas
máquinas “Biovein Touch Box”, para utilizar o sistema de biometria e, assim,
proporcionar maior segurança aos colaboradores. Desta feita, celebrou
contrato de manutenção do referido equipamento junto à requerida BST
Butler.
Vislumbra-se,
pelos
elementos
colacionados ao feito, que por um curto período de utilização os aparelhos
disponibilizados pelas requeridas apresentaram defeitos, ao passo que a
requerente solicitou à rescisão contratual.
Referida questão restou cristalina no
feito, pois as demandadas demonstraram o conhecimento dos defeitos nos
equipamentos locados, mas se eximiram de qualquer responsabilidade, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100 - im
4
hora imputam à demandante a falha no uso, em outra uma à outra.
No entanto, o defeito no cumprimento
dos contratos restou comprovado, pois a autora não pode utilizar a contento
os bens, razão pela qual a declaração de rescisão do negócio jurídico era
medida de rigor, com a recomposição das partes às condições que se
encontravam, não havendo que se falar em responsabilidade da requerente
pelos pagamento das mensalidades em que o produto defeituoso deixou de
atender o seu mister, muito menos em multa por rescisão antecipada.
Desse modo, no que pertine aos danos
morais, é possível a indenização para a pessoa jurídica, como salienta a
Súmula 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que tem cabimento
na hipótese de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito
injustamente, como ocorreu no caso concreto.
O dano moral decorre, portanto, da
negativação do nome da requerente junto aos cadastros restritivos de crédito,
providência adotada pela ré de forma irregular, razão pela qual deve ser
ressarcida, independentemente de comprovação objetiva.
Consoante
entendimento
perfilhado
pelo Superior Tribunal de Justiça, “nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp
1.059.663/MS - 3a Turma - Rel. Ministra Nancy Andrighi - J. 02.12.2008).
Por isso, era mesmo desnecessária a
comprovação do abalo sofrido, que decorre do próprio fato da inscrição
indevida em cadastro de restrição ao crédito.
No
mais,
a
quantificação
da
indenização por danos morais que deve levar em conta a gravidade do dano, a
sua extensão, a posição social e econômica das partes, as finalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100 - im
5
compensatória e punitiva da indenização, devendo ser ela suficiente para
coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o enriquecimento
sem causa do ofendido.
Considerando
todos
os
aspectos
mencionados, a indenização fixada pela juíza singular em R$ 5.000,00, se
apresenta módica frente à lesão perpetrada pelas requeridas.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da autora, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10% para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de
Ritos de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator